Tribunal: TJES
Processo: 5002996-66.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002996-66.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. ERRO DE TIPO AFASTADO.
ANIMUS
ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações criminais, mantendo condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com alegação de omissão, obscuridade e necessidade de reanálise da materialidade, do dolo, do vínculo associativo e da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise de tese não suscitada na apelação, relativa ao enquadramento no art. 273, § 1º-B, do Código Penal; (ii) verificar se o acórdão padece de omissão ou obscuridade quanto à materialidade delitiva, ao erro de tipo, ao
animus
associativo e à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inovação recursal em embargos de declaração é inadmissível, não sendo possível suscitar tese jurídica inédita não deduzida em apelação.

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito.

5. A ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida, em caráter excepcional, por robusto conjunto probatório, especialmente quando se trata de medicamentos industrializados identificáveis por rótulos e bulas.

6. A materialidade delitiva resta comprovada pelos autos de apreensão e por interceptações telefônicas que evidenciam a negociação consciente das substâncias proscritas.

7. A tese de erro de tipo é afastada quando demonstrada a ciência inequívoca do agente acerca da ilicitude da conduta.

8. O crime de associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, comprovadas pela divisão de tarefas e atuação coordenada dos agentes.

9. Em crimes associativos, não se exige a individualização física dos bens apreendidos para fins de responsabilização e dosimetria.

10. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada na quantidade e natureza das substâncias, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

11. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.

________________

Tese de julgamento
: 1. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração. 2. A ausência de laudo toxicológico definitivo pode ser suprida por outros meios de prova idôneos em situações excepcionais. 3. A comprovação do
animus
associativo decorre da estabilidade e divisão funcional entre os agentes. 4. A dosimetria da pena pode considerar a totalidade dos bens apreendidos em crimes de natureza associativa. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 20 e art. 273, § 1º-B; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; CF/1988, art. 93, IX; Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.169.509/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 07/04/2026; TJES, ApCrim 0002040-45.2019.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 31/03/2026; STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 18/03/2025; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 2.938.943/GO, Relª Min. Maria Marluce Caldas, DJe 17/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, em conhecer parcialmente de ambos os recursos e, nas partes conhecidas, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5002996-66.2025.8.08.0047

EMBARGANTE:
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO

EMBARGANTE:
LEONARDO DALMASO

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

A D. Procuradoria de Justiça, nas contrarrazões de id 19219167, suscitou preliminar de não conhecimento parcial dos recursos, ao argumento que
“a pretensão de compelir o Colendo Colegiado a manifestar-se
expressamente sobre a eventual subsunção da conduta ao artigo 273, §1º-B, do Código Penal - com todos os desdobramentos normativos que essa qualificação jurídica implicaria – ultrapassa, de forma evidente, os limites do pedido originalmente deduzido em apelação”
.

Da detida leitura das peças, extrai-se que os embargantes buscam, por via oblíqua, forçar este Colegiado a emitir juízo de valor sobre o eventual enquadramento jurídico do objeto material no tipo penal previsto no art. 273, § 1º-B, do Código Penal.

Ocorre que a tese de desclassificação para o referido delito não compôs as razões originárias dos recursos de apelação criminal interpostos pelos embargantes. A via dos embargos de declaração possui contornos processuais restritos e finalidade precipuamente integrativa, prestando-se, de forma exclusiva, a sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes no julgado.

Admitir o debate de teses jurídicas inéditas em sede de aclaratórios configura inadmissível subversão da marcha processual e flagrante ofensa ao instituto da preclusão consumativa.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, no mesmo sentido da Súmula n. 182 do STJ. 2.
É vedado, em agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no Recurso Especial, inovando questões não suscitadas anteriormente.
3. Agravo regimental não conhecido.

(STJ; AgRg-REsp 2.169.509; Proc. 2024/0342114-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 07/04/2026) (grifei)

_______________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE APLICABILIDADE DO ART. 155 DO CPP. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame embargos de declaração opostos contra acórdão que por unanimidade manteve a condenação do embargante pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. Alega omissão quanto à análise do art. 155 do CPP no tocante à valoração de provas oriundas da fase inquisitorial. (...) III. Razões de decidir
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade obscuridade contradição ou omissão no julgado conforme art. 619 do CPP. A tese relativa ao art. 155 do CPP não foi debatida nas razões de apelação configurando inovação indevida nesta fase processual.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as matérias devolvidas à instância recursal inexistindo qualquer omissão a ser sanada. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento o que não justifica a reapreciação da causa por meio de recurso integrativo. lV. Dispositivo embargos de declaração rejeitados.

(TJES; ApCrim 0002040-45.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Data 31/03/2026)
(grifei)

Diante disso,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração no ponto em que suscitam o enquadramento das condutas no art. 273 do Código Penal.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
e por
LEONARDO DALMASO
contra o v. acórdão de id 18355254, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento aos recursos de apelação criminal anteriormente interpostos pelos embargantes e por ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA.

Em suas razões (id 18500623),
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
aponta a existência de vícios no julgado, sustentando, em síntese, que
(i)
há obscuridade quanto ao critério adotado para suprir a ausência de laudo toxicológico definitivo, sem indicação das substâncias reconhecidas como proscritas e do respectivo respaldo técnico; e
(ii)
o acórdão foi omisso na individualização de seu
animus
associativo no crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com uso de fundamentação genérica e sem enfrentamento da tese de vendas autônomas realizadas por corréu.

Por sua vez,
LEONARDO DALMASO,
em seus aclaratórios de id 18500858, também alega a existência de vícios no v. acórdão, ao argumento de que
(i)
há obscuridade quanto à materialidade delitiva sem laudo, sem definição das substâncias proscritas a ele atribuídas;
(ii)
houve omissão no exame da tese de erro de tipo (art. 20 do CP);
(i
ii
)
não houve individualização do
animus
associativo (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), nem distinção entre sua conduta e eventual concurso de agentes; e
(
i
v)
há obscuridade na dosimetria, sem indicação dos itens e quantidades que fundamentaram a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Requerem, assim, os provimentos de ambos os recursos com efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id 19219167.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de
erro material
, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito dos embargantes em rediscutir a conclusão adotada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Inicialmente, aduzem os embargantes que o v. acórdão seria obscuro por não delimitar adequadamente o critério pelo qual atestou a materialidade do tráfico de drogas sem o laudo toxicológico definitivo, questionando quais substâncias foram consideradas proscritas para cada réu.

Todavia, o julgado afastou a exigência sacramental do art. 50 da Lei nº 11.343/2006 amparando-se na inequívoca excepcionalidade do caso concreto. Consignou-se, de forma induvidosa, que os entorpecentes apreendidos não consistiam em substâncias brutas, amorfas ou de origem desconhecida que exigissem reagentes químicos para identificação. Tratava-se de produtos industrializados, lacrados, identificados por marca e laboratório, munidos de bulas, cujos princípios ativos, notadamente Sibutramina, Clonazepam e a Testosterona presente no Durateston, constam expressamente nas listas de controle da Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Diante desse cenário, a "identidade da droga" restou cabalmente atestada pelo cruzamento probatório entre os Autos de Apreensão, que descreveram minuciosamente as embalagens, e as dezenas de horas de interceptações telefônicas, em que os próprios réus transacionavam, de forma consciente e com vocabulário mercadológico próprio, o envio e a aplicação dessas específicas substâncias.

A divisão sobre “
quem vendeu qual substância
” é despicienda para a comprovação material inicial, vez que todos atuavam como uma engrenagem única, sob a fachada da Drogaria Dalmaso.

Transcrevo trecho do v. acórdão quanto ao ponto:

“Embora a regra do art. 50 da Lei de Drogas exija o laudo para constatação da natureza da substância, o caso em tela reveste-se de excepcionalidade. Não seestá diante de substâncias “brutas” ou de origem desconhecida, como pó branco ou erva seca, cuja identificação depende exclusivamente de reagentes químicos. Trata-se da apreensão de medicamentos industrializados, em suas embalagens originais, lacradas, contendo bulas e rótulos que identificam inequivocamente os princípios ativos (Sibutramina, Testosterona/Durateston, Clonazepam), todos constantes na Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Nesse contexto, a materialidade delitiva resta comprovada pelo conjunto probatório coligido aos autos, o qual supre, de forma suficiente, a ausência de laudo pericial. Com efeito, os Autos de Apreensão nº 51/2016 e 52/2016 descrevem minuciosamente e quantificam as caixas de medicamentos controlados apreendidas tanto na residência quanto na farmácia dos réus, evidenciando a existência física dos produtos ilícitos.

Ademais, a natureza das substâncias é atestada pela própria identidade visual e industrial dos medicamentos, acondicionados em embalagens originais e lacradas, com rótulos e bulas que identificam claramente seus princípios ativos, sendo certo que exigir perícia química para confirmar que uma caixa de “Durateston” contém testosterona configuraria formalismo excessivo e desnecessário, sobretudo quando a autenticidade do produto constituía, inclusive, um diferencial comercial explorado pelos próprios acusados.

Por fim, a prova oral e documental é reforçada pelas confissões e pelas interceptações telefônicas regularmente degravadas, nas quais os réus negociam explicitamente “Durateston”, “Sibutramina” e o medicamento referido como “aquele azul”, discutindo seus efeitos e assegurando aos clientes a procedência original das substâncias, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à materialidade do delito.

O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que, a despeito da necessidade do laudo, admite-se a comprovação da materialidade por outros meios que possuam grau de certeza idêntico. Senão vejamos:

(...)

Portanto, a identidade da droga está provada pelas embalagens, pelos autos de apreensão e pelas interceptações que confirmam o comércio das substâncias proscritas. A falta do laudo, in casu, constitui mera irregularidade que não tem o condão de anular o vasto acervo probatório produzido.”

De outro turno,
LEONARDO DALMASO
aponta omissão na análise pormenorizada do dolo, insistindo que houve deficiência em enfrentar a tese de erro de tipo (art. 20 do CP).

Entretanto, extrai-se do v. acórdão que houve expressa menção à atuação do corréu e à sua inequívoca ciência do ilícito. Destacou-se o depoimento testemunhal colhido sob o crivo do contraditório, no qual se afirmou que a testemunha adquiria anabolizantes diretamente do embargante, que também realizava as aplicações intramusculares de forma clandestina, sem prescrição e mediante pagamentos paralelos. Confira-se:

“Em relação a LEONARDO DALMASO, a tese de erro de tipo é frontalmente desmentida pelas provas. Em verdade, o réu era o braço operacional do pai e tinha plena ciência da ilicitude, tanto que operava a logística de buscar os medicamentos escondidos em casa.

O diálogo supracitado, em que PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO ordena que ele busque “oito caixas” em casa, demonstra que LEONARDO DALMASO tinha acesso e controle sobre o estoque irregular mantido na residência, agindo como gerente do esquema.

Além disso, a testemunha Rodrigo de Castro Seccadio foi categórica em juízo ao afirmar que comprava anabolizantes diretamente com Leonardo e que este, inclusive, realizava a aplicação:

"QUE conhecia LEONARDO da rua e academia; QUE foi na farmácia e não tinha os anabolizantes; QUE pegaram o número, e, assim que chegar os anabolizantes entrariam em contato; QUE tomou quatro vezes; QUE pagava 30 reais por ampola; QUE o LEONARDO que o atendia, e aplicava; QUE não sabe se o PEDRO estava no dia; QUE não teve que apresentar receita médica; QUE não teve exigência para apresentar a receita; QUE não sabe de outras pessoas que compravam com ele; QUE não sabe dizer a profissão de LEONARDO; QUE não sabe o nome dos anabolizantes que usou; QUE ficou sabendo somente no dia que foram na casa dele avisar.” (id 15134373)

Ora, quem vende e aplica anabolizantes sem receita, cobrando por “fora”, não age em erro, mas sim com dolo direto de mercancia proscrita.”

Em outras palavras, a subsunção do fato à norma penal dolosa foi pormenorizada e amparada em elementos indiciários e judiciais concretos, não subsistindo qualquer omissão neste ponto.

Os embargantes sustentam, ainda, que a decisão não demonstrou o ajuste prévio e a estabilidade associativa, resumindo-se a expressões retóricas, e que ignorou o argumento de que havia venda paralela sem o conhecimento do dono.

Contrariamente ao aduzido, a estabilidade e permanência da
societas sceleris
foram escrutinadas através da divisão funcional de tarefas perpetuada ao longo do tempo.
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
não era um partícipe eventual, mas sim o mentor e provedor do esquema, que se valia do CNPJ de sua pessoa jurídica para dar aparente licitude às compras e utilizava o próprio domicílio como “depósito satélite”, consoante Auto de Apreensão nº 51/2016, para blindar a operação contra a vigilância da Anvisa.
LEONARDO DALMASO,
por sua vez, exercia a gerência operacional e financeira.

Senão vejamos, novamente, trecho do voto condutor:

“Quanto à possibilidade de absolvição dos recorrentes pela prática do delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é indispensável a associação relativamente estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés, “o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.” (STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

No caso em tela, as investigações da “Operação Salus” e a prova oral colhida demonstraram, de forma inequívoca, que a união entre os réus não foi eventual, esporádica ou meramente ocasional. Tratava-se de uma verdadeira societas sceleris estruturada, com divisão de tarefas definida e estabilidade temporal, que operou continuamente ao longo de meses.

PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO exercia o comando da organização, sendo o responsável pela aquisição dos fármacos junto a fornecedores – utilizando o CNPJ da farmácia, mas sem lançar no sistema oficial –, e pela manutenção estratégica do “estoque oculto” em sua própria residência, longe da fiscalização sanitária da farmácia.

LEONARDO DALMASO, por sua vez, atuava como o braço direito e operacional do pai, cabendo a ele a função logística de transitar entre o depósito clandestino e o ponto de venda. Além disso, controlava o fluxo de caixa ilícito, inclusive cedendo conta bancária para depósitos, e, quando necessário, realizava pessoalmente a venda e a aplicação dos anabolizantes.

Já ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA, valendo-se da confiança dos proprietários e da estrutura da Drogaria Dalmaso, atuava na ponta final da cadeia, sendo responsável pela captação de clientes, negociação direta e execução das entregas dissimuladas para evitar flagrantes. Atuava, ainda, no fornecimento de drogas para revenda a terceiros.

Nesse contexto, a estabilidade do vínculo é comprovada pela reiteração das vendas e pela habitualidade das tratativas captadas nas interceptações telefônicas, que monitoraram o grupo por meses. Os diálogos demonstram uma rotina de “negócios” fluida, em que códigos eram usados naturalmente e ordens eram dadas e cumpridas como parte do cotidiano empresarial desviado para o crime. Não se tratava, portanto, de um concurso de agentes para a prática de um único delito, mas de uma associação estável, com estrutura hierarquizada, desviada para a finalidade de traficar medicamentos controlados de forma contínua e lucrativa.”

Com efeito, a constatação de que o corréu ROBERTO CARLOS FERREIRA DE SOUZA também lucrava vendendo para outros estabelecimentos em nada fragiliza o
animus
associativo que os unia os embargantes na operacionalização sistemática do desvio de medicamentos da própria farmácia.

Somado a isso, quando o acórdão acolhe, fundamentadamente, uma tese afirmativa sobre a existência estruturada da associação criminosa, ele rechaça, por exclusão lógica, as teses defensivas residuais que buscam fragmentar a conduta.

A título elucidativo, destaco:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. ILICITUDE PROBATÓRIA.
TESE AFASTADA IMPLICITAMENTE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que enfrentou suficientemente as questões centrais, descrevendo as circunstâncias fáticas e justificando a licitude do ingresso domiciliar com base em fundadas razões objetivas. 2. A aplicação das Súmulas nºs 7 e 83/STJ foi devidamente fundamentada, demonstrando que a revisão pretendida demandaria reexame do conjunto probatório. 3.
A tese de ilicitude derivada restou afastada ao se reconhecer expressamente a licitude do ingresso domiciliar, eliminando a premissa necessária para discussão sobre contaminação probatória
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.938.943; Proc. 2025/0178842-7; GO; Relª Min. Maria Marluce Caldas; Julg. 09/12/2025; DJE 17/12/2025)
(grifei)

Por fim,
LEONARDO DALMASO
reclama a ocorrência de obscuridade na exasperação da pena-base, sustentando que os Autos de Apreensão não teriam individualizado os itens apreendidos em sua posse direta.

Neste ponto, o embargo confunde a natureza do concurso de pessoas e do crime associativo. Restando sedimentado que o embargante integrava, ativamente e na condição de braço operacional, uma organização voltada ao comércio clandestino, o arsenal farmacêutico ilícito mantido em depósito pela associação pertence à coletividade delitiva para fins de reprovabilidade. Não exige a lei penal que os medicamentos estocados na residência da família ou na farmácia sejam fracionados em cotas aritméticas por cada autor para justificar a valoração da pena.

Analisando as sanções estipuladas, a exasperação na primeira fase decorreu expressamente da diretriz do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, visto que a apreensão de dezenas de caixas de anabolizantes esteroides e psicotrópicos de tarja preta revela elevadíssimo potencial lesivo à saúde pública.

Em decorrência disso, a elevação da pena-base foi proporcional e devidamente motivada. Tanto
PEDRO DE JESUS BENHA DALMASO
quanto
LEONARDO DALMASO
restaram condenados, em concurso material, pelo art. 33,
caput
e § 1º, III, e pelo art. 35, ambos da Lei de Drogas, alcançando a pena definitiva, unificada, de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 1.353 (mil, trezentos e cinquenta e três) dias-multa.

Considerando que o somatório das penas mínimas abstratas desses delitos alcança 8 (oito) anos, a exasperação global de 1 (um) ano e 9 (nove) meses atende aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, adequando-se ao entendimento de que a fração de incremento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada vetor negativo reflete patamar justo de censura penal.

Portanto, observa-se que esta Câmara analisou as questões postas como omissas e obscuras de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em vícios no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

O recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Por derradeiro, a interpretação consolidada na Súmula nº 211 do STJ, bem como nas Súmulas nrs. 282 e 356 do STF, evidencia que a oposição de embargos de declaração não é exigência para fins de prequestionamento quando as questões discutidas já foram analisadas no recurso cabível.

Logo, para fins de prequestionamento, basta que os temas em questão tenham sido objeto de apreciação pela Eg. Câmara Criminal, sendo suficiente que o Julgador exponha de maneira fundamentada e precisa as razões de seu convencimento, na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
de ambos os recurso, para, nas partes conhecidas,
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.